Tribunal: TJDFT
Processo: 0703391-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Direito PROCESSUAL CIVIL. Agravo de instrumento. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL VIA FERRAMENTA SNIPER. DILIGÊNCIA ÚTIL À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos — “SNIPER”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante faz jus ao deferimento da busca patrimonial pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER.
III. Razões de decidir
3. A disponibilização do sistema SNIPER pelo Conselho Nacional de Justiça — CNJ tem como objetivo maior concentração e integração das informações financeiras disponibilizadas ao Poder Judiciário, possibilitando uma maior agilidade na solução definitiva e satisfativa dos conflitos instaurados nas demandas judiciais.
4. As informações acessáveis pelo sistema SNIPER permitem a busca por bens e ativos e a prova de alteração na situação financeira do devedor, providências que não podem ser alcançadas sem a cooperação do juízo (sigilo bancário e fiscal), não havendo justificativa para o indeferimento da medida, tendo em vista a sua implementação no âmbito deste Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido para determinar a realização da consulta ao sistema “SNIPER”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1794539, AGI 07430168820238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023; TJDFT, Acórdão 1755081, AGI 07418419320228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 19/9/2023; TJDFT, Acórdão 1746064, AGI 07240082820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023.